Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CARACTERÍSTICAS FENOTIPICAS. NÃO RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. PROVA PERICIAL CORROBORA A AUTODECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo.
2. Na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração, ADC/41.
3. No caso em tela, as provas apresentadas pela candidata são robustas. Além disso, o laudo emitido pelo perito judicial atesta a sua condição de afrodescendente, de forma a preponderar a sua autodeclaração racial, permitindo o prosseguimento nas demais etapas do certame.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.